Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de: a) lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/11/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves, acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada mês devido; b) indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 01/11/2023 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada desembolso.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, a parte requerente relata que firmou contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, no valor de R$ 127.453,18, e que a entrega do bem estava prevista para 30/04/2023, com tolerância de 180 dias. Contudo, ainda se encontra sem o imóvel, tendo de arcar com custos extras como aluguel e juros de obra. Alega que as partes requeridas violaram o disposto no artigo II, do art. 43, da Lei 4.591/64, devendo responder civilmente pelo descumprimento do prazo pactuado. Aduz que os lucros cessantes foram pleiteados com fundamento no artigo 402 do Código Civil, enquanto os aluguéis foram pleiteados com fundamento nos artigos 186 e 927 do CC, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, por se tratarem de aplicações distintas e cumulativas. Requer a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento dos alugueis. As partes requeridas, em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, as teses de ilegitimidade passiva com relação aos juros de obra e da imprescindibilidade de litisconsórcio necessário com a CAIXA, além da incompetência absoluta do juízo. No mérito, sustentam que há uma distinção entre o Termo de Reserva da unidade habitacional e o Contrato de Compra e Venda, e que os prazos constantes neste último instrumento foram respeitados, não havendo atraso na entrega do imóvel. Aduzem que o termo de reserva é documento preliminar cuja finalidade é tão somente garantir a reserva da unidade. Colaciona julgado nesse sentido para que seja contabilizado o prazo de tolerância, a partir da data da entrega prevista no contrato de compra e venda em 09/10/2023. Asseveram que o mercado imobiliário sofreu com a escassez de mão de obra qualificada, caso fortuito externo previsto no artigo 393 do Código Civil, ocasionada pela pandemia de COVID-19. Afirmam, ainda, que a parte requerente não apresentou provas substanciais que demonstrem o impacto real e concreto dos prejuízos causados pelo atraso na entrega da obra, nem que promoveu o efetivo pagamento de juros de obra. Subsidiariamente, caso não reconhecido o prazo de entrega das chaves (60 dias), requerem que seja considerado como prazo final de entrega a data de 08.04.2024, considerando o prazo de construção 09.10.2023, mais 180 dias de tolerência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) determinar qual o instrumento contratual que disciplinou os prazos de cumprimento das obrigações pactuadas; ii) verificar se houve atraso na entrega do imóvel pelas requeridas; iii) apurar se a parte requerente faz jus à indenização a título de danos materiais decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel, bem como se é possível a cumulação de lucros cessantes com a restituição de valores pagos a título de aluguel para sua moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações da parte requerente, há legitimidade passiva das partes requeridas, porquanto são apontadas como responsáveis contratuais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, o qual pretende ser ressarcido em virtude do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Do litisconsórcio passivo necessário. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, porquanto se trata de demanda de consumidor contra a construtora e incorporadora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Eventual responsabilidade da CAIXA deverá ser buscada pelas partes requeridas junto àquela instituição financeira, se houver interesse. Preliminares de intervenção de terceiro e de incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 64431750 - Págs. 21/29) firmado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30.04.2023, com tolerância de 180 (cento e oitenta dias) corridos, independentemente de qualquer condição, para conclusão da unidade imobiliária (Cláusula 21). As partes requeridas alegam que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelo pretenso adquirente até que fosse firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que seria estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustentam, portanto, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois constou no contrato de compra e venda o prazo para o término da construção em 09.10.2023 (ID 64431751 - Pág. 32, cláusula B.7.1.).
8. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
9. Desse modo, não há que se falar em estipulação de nova data para entrega do imóvel, devendo prevalecer o prazo estimado no termo de reserva, qual seja, a data de 30.04.2023, com a prorrogação de 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda com a participação da Caixa Econômica Federal. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização pelos danos materiais suportados.
10. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, seja a título de moradia ou de locação, sendo os aluguéis necessários para recompor o prejuízo suportado pelo adquirente que se vê privado do uso do imóvel adquirido, e são devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual. Nesse sentido, já decidiu a Turma de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “é devida a indenização a título de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel, em valor a ser fixado segundo a média do mercado” (20130910117956UNJ).
11. Conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve se referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido. Com efeito, a indenização mensal deve ser fixada no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do imóvel, percentual que a jurisprudência estabelece como razoável. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1833173.
12. No tocante à cumulatividade da indenização por lucros cessantes com o ressarcimento de aluguéis, cumpre destacar a aplicabilidade do princípio do non bis in idem do qual decorre a proibição de se impor uma indenização mais de uma vez pelo mesmo prejuízo e com o mesmo fundamento. Reitera-se que os lucros cessantes servem para indenizar a parte lesada pelo que deixou de ganhar ou usufruir com a disponibilidade do imóvel adquirido, equivalente ao valor estimado da locação do bem. Por outro lado, o ressarcimento dos alugueres efetivamente pagos teria o condão de compensar o requerente pelas despesas com sua moradia, também em razão da indisponibilidade do imóvel comprado e não entregue no prazo pelas requeridas. No caso, os valores de alugueres pagos pela parte requerente foram compensados com a indenização fixada a título de lucros cessantes, na sentença recorrida. Em termos práticos, caso o imóvel fosse entregue ao requerente pelas requeridas no prazo firmado, não haveria necessidade de pagamento de aluguel em outra localidade. Constatando-se que ambas as indenizações tem o mesmo fato gerador, qual seja, a indisponibilidade de fruição do imóvel pelo seu proprietário, incabível a duplicidade da compensação, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1338016.
13. Em se tratando da indenização pelos danos materiais, a título de juros de financiamento, não obstante a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança, restou demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento dos valores a título de juros de obra, cabendo à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: TJDFT, Acórdãos n. 1834657 e 1844856.
14. Cumpre ressaltar, ainda, que não prospera a alegação de escassez de mão de obra qualificada, decorrente do crescimento do mercado imobiliário e da Pandemia de Covid-19, haja vista que o contrato foi celebrado em 10.02.2022, período em que já havia sido decretada a pandemia há quase dois anos, permitindo ao fornecedor avaliar as condições de mercado e riscos do negócio em conformidade com os desafios vigentes à época da contratação. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1808125.
15. Portanto, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito (risco específico da atividade), é dever das partes requeridas reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes e a restituição dos valores pagos pelos juros de financiamento suportados pela parte requerente no período da mora, nos termos consignados na sentença recorrida, fundamentada mediante parâmetros legítimos, sendo o valor adequado para reparar os prejuízos causados até a efetiva entrega do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
16. Preliminares rejeitadas.
17. Recurso da parte requerente não provido. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concede-se, em atenção aos documentos relativos a renda mensal.
18. Recurso das partes requeridas não providos. As recorrentes vencidas arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos citados: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão n. 834462, Rel. Aiston Henrique de Souza, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 16.06.2014; Acórdão 1833173, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1338016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 05.05.2021; Acórdão n.1834657, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão n.1844856, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 15/4/2024; Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, 1a Turma Recursal, j. 29/01/2024.